Tribunal: STF
Processo: ARE 1501091
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. EXPOSIÇÃO PROLONGADA E DESPROTEGIDA DE AGENTES DE SAÚDE A DDT E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA DA FUNASA E DA UNIÃO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE DA UNIÃO E DA FUNASA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. STJ. TEMA 1.023. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. EXAME LABORATORIAL COLACIONADO AOS AUTOS. PRESENÇA DE SUBSTÂNCIA TÓXICA NO ORGANISMO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. 1. Trata-se de pretensão indenizatória decorrente da exposição desprotegida a agentes químicos de alta toxicidade, tais como inseticidas (DDT), e a outras substâncias nocivas à saúde no exercício de atividade laboral. O juízo de origem rejeitou o pleito indenizatório por entender que a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição. 2. A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e a União possuem legitimidade para responder às pretensões indenizatórias por danos morais advindos da exposição desprotegida de agentes químicos nocivos à saúde de servidor que integre o quadro pessoal da FUNASA. Preliminar de ilegitimidade passiva da União afastada. 3. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 1.809.204/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1023), o termo inicial para a contagem do prazo prescricional nas ações em que se busca a indenização pela exposição desprotegida ao DDT é o momento em que a parte teve ciência inequívoca do dano em toda sua extensão, sendo irrelevante a data da proibição do uso dessa substância no território nacional. (REsp 1.809.204/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 24/02/2021). Prejudicial de mérito afastada. 4. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a verificação de ocorrência de dano moral em razão de exposição prolongada e desprotegida a inseticidas de alta toxicidade (DDT) e outras substâncias químicas nocivas depende de instrução probatória, a fim de indicar a ciência inequívoca do evento danoso (exposição a produtos nocivos), surgindo induvidosamente o sofrimento psíquico a partir do momento em que se produz laudo laboratorial que indique a efetiva contaminação do próprio corpo pela substância (RESP n.º 1.675.216/GO, Relator Ministro Herman Benjamin). 5. A jurisprudência desta Corte entende ser cabível a indenização por danos morais em casos de agentes de saúde que sofreram a contaminação sanguínea com DDT por motivo de exposição, desprotegida e prolongada, ao pesticida em razão do exercício de suas atividades laborais — ainda que não tenha ocorrido o desenvolvimento de patologias associadas ao contato à substância. Precedentes. 6. No caso dos autos, foi apresentado pelo autor exame da Cromatografia Gasosa, realizado em 01/11/2016 (autos digitais V 004, fl. 14), que comprova a existência, em seu organismo, de substâncias tóxicas decorrentes do uso de pesticidas, como o DDD. Deve ser reconhecido, portanto, o direito à indenização por danos morais porquanto comprovado que o agente público de saúde exerceu suas atividades laborais em contato com o pesticida nocivo à sua saúde, sem que lhe tenham sido fornecidos equipamentos de proteção suficientes para obstar qualquer tipo de contaminação. 7. Em relação ao valor da indenização por dano moral pela contaminação por pesticidas, este Tribunal vem fixando-a no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por ano de exposição a produtos pesticidas sem proteção. Precedentes. 8. Quanto aos critérios de cálculo, a correção monetária do valor da indenização do dano moral deve incidir desde a data do arbitramento. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso que, no caso dos autos, revela-se a pelo conhecimento de que houve exposição a produto nocivo, “a partir do momento em que se tem laudo laboratorial apontando a efetiva contaminação do próprio corpo pela substância”, nos termos de entendimento firmado pelo STJ (RESP n.º 1.675.216/GO, Relator Ministro Herman Benjamin). 9. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação corrigido, nos termos do artigo 85, §3º, inciso |, e §11º, do CPC, considerando o trabalho realizado pelo advogado durante o curso processual e o tempo exigido para o seu serviço, inclusive em grau recursal. 10. Apelação provida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente